Tribunal: TCU
Processo: 044.365/2012-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. BR-381/MG - OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA BR-381/MG - LOTE 3.1 (FISCOBRAS 2013)

Inteiro teor:
Acórdão 2423/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 3170/2016-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio Monteiro: "9.1. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit, no que tange às contratações integradas no Regime Diferenciado de Contratação (RDC-CI), que: 9.1.1. se ainda não o fez em obediência ao subitem 9.1.1 do Acórdão 2725/2016-TCU-Plenário , inclua em norma específica sobre os atos preparatórios das licitações no regime de contratação integrada do RDC a exigência de justificativa para que a obra seja licitada por esse regime, em conformidade com o art. 9o, incisos I, II e III da Lei 12.462/2011, bem como a exigência de indicação de critérios objetivos para avaliação e julgamento das propostas, caso a condição escolhida tenha sido a possibilidade de execução com diferentes metodologias, em cumprimento ao art. 9o, § 3o, da Lei 12.462/2011 c/c Art. 74, § 2o, do Decreto 7.581/2011; [Redação dada pelo Acórdão 2496/2018-TCU-Plenário ] 9.1.2. promova, no prazo de 60 (sessenta) dias, a adequação dos normativos: Portaria/DG n. 108/2008, IS/DG n. 04/2008 e IS/DG n. 10/2009 à luz dos arts. 33, inciso III, da Lei 8.666/1993; e 51, inciso III, do Decreto 7.581/2011 e Acórdão 2150/2008-TCU-Plenário , a fim de evitar restrição indevida à competitividade das licitações, em obediência ao art. 1o, § 1o, da Lei 12.462/2011 c/c o art. 3o da Lei 8.666/1993; 9.1.3. apresente ao TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias, estudo conclusivo quanto ao acompanhamento dos riscos nos contratos em execução e finalizados, sob a responsabilidade da autarquia, contemplando o cotejamento do as built ou projeto executivo das obras com os anteprojetos licitados; 9.1.4. abstenha-se de utilizar base de dados de aditivos em contratos sob o regime de preços unitários para abalizar análises de riscos de licitações, e passe a considerar o resultado do estudo a que se refere o item 9.1.3. supra; 9.2. recomendar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit que avalie a conveniência e oportunidade de adequar os conceitos e parâmetros utilizados para a quantificação dos riscos dos empreendimentos licitados na modalidade RDC-CI aos padrões internacionais de estimativa de custos;" Considerando que o presente processo decorre de Relatório de Auditoria (Fiscalis 1.361/2012) nas Obras de Adequação de Capacidade na BR-381/MG - km 288,4 - km 317,0, Lote 3.1, sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura em Transportes (Dnit), licitadas por meio do Regime Diferenciado de Contratação Pública - Contratação Integrada (RDC-CI); Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil às peças 129-131, em que a unidade conclui pelo seguinte grau de cumprimento/implementação das deliberações: Subitem Situação 9.1.1 Cumprida 9.1.2 Cumprida 9.1.3 Não cumprida 9.1.4 Parcialmente cumprida 9.2 Implementada Considerando que, no tocante ao subitem 9.1.3 (estudo conclusivo quanto ao acompanhamento dos riscos nos contratos em execução e finalizados, sob a responsabilidade da autarquia, contemplando o cotejamento do as built ou projeto executivo das obras com os anteprojetos licitados), os elementos apresentados pelo Dnit não foram suficientes para comprovar seu cumprimento pois, além de não realizar o estudo determinado pelo Acórdão, não foram encontradas mudanças significativas efetivadas pelo Departamento na precificação do risco em contratações integradas; Considerando que, ainda relativo ao item 9.1.3, a utilização da opinião de especialistas, diferentemente do entendimento esposado pelo Dnit, não supre a necessidade de realização do estudo conclusivo determinado na deliberação, circunstância tal que deve ser objeto de ciência preventiva à entidade; Considerando que, em relação ao item 9.1.4 (não utilização da base de dados de aditivos em contratos sob o regime de preços unitários para abalizar análises de riscos de licitações, e consideração do resultado do estudo a que se refere o item 9.1.3), a entidade absteve-se de utilizar base de dados de aditivos em contratos sob o regime de preços unitários para abalizar análises de riscos de licitações, sem, contudo, levar em consideração o estudo conclusivo que deveria ter sido realizado nos termos do item 9.1.3; Considerando que restou evidenciado o cumprimento/implementação dos demais itens; e Considerando que, inobstante o descumprimento verificado nos itens 9.1.3 e 9.1.4, resta inviabilizada a realização de audiências dos gestores responsáveis na medida em que verificada a ocorrência da prescrição intercorrente prevista no art. 8o da Resolução TCU 344/2022, ante o decurso de prazo superior a três anos entre as respostas do Dnit (16/6/2021, peça 121) sobre o monitoramento do Acórdão 3170/2016-TCU-Plenário e a elaboração da instrução à peça 129 (26/8/2024), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações dos itens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 3170/2016-TCU-Plenário ; b) considerar não cumprida a determinação do item 9.1.3 do Acórdão 3170/2016-TCU-Plenário ; c) considerar parcialmente cumprida a determinação 9.1.4 do Acórdão 3170/2016-TCU-Plenário ; d) considerar implementada a recomendação do item 9.2 do Acórdão 3170/2016-TCU-Plenário ; e) reconhecer, nos termos do art. 2o da Resolução TCU 344/2022, a ocorrência da prescrição intercorrente para eventual punição em razão do descumprimento total e parcial, respectivamente, das determinações constantes dos itens 9.1.3 e 9.1.4 do Acórdão 3170/2016-TCU-Plenário ; f) dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fundamento no inciso I do art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, que a utilização da opinião de especialistas não supre a necessidade de realização do estudo conclusivo determinado por meio do subitem 9.1.3 do Acórdão 3170/2016-TCU-Plenário ; g) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; e e) arquivar o processo com fundamento no art. 169, V, do RITCU, c/c art. 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 044.365/2012-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 044.371/2012-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 044.369/2012-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 004.437/2014-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 044.366/2012-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 044.367/2012-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 044.370/2012-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Arthur Luis Pinho de Lima (XXX.777.568-XX); Jorge Ernesto Pinto Fraxe (XXX.617.424-XX). 1.3. Interessados: Congresso Nacional; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00). 1.4. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.8. Representação legal: Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.